Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. ANULAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.

1. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Precedente: RE 632.853/CE, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral (Tema 485). Ao contrário, se evidenciada manifesta ilegalidade, como na espécie, cabe anulação de questão de prova e revisão de nota em juízo.

2. No caso, a inserção da Lei n. 12.529/2011 no comando da questão discutida, além de acarretar erro grosseiro – já que a aludida norma não se trata da “Lei de Acesso à Informação”, como afirmado na assertiva pela banca examinadora –, acabou por extrapolar o conteúdo programático previsto no edital do certame, acarretando a sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

3. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas.